Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. Por essa razão, devem ser estabelecidos com muita cautela e moderação, porquanto ainda se mostra indefinido o binômio sob o qual se assenta a obrigação alimentar, a saber, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Mantém-se o valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo Juízo a quo, se necessária dilação probatória quanto à situação financeira do genitor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.